Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-15.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001172-15.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATACILIO CARVALHO MACEDO - CPF: 208.209.251-87 (APELADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OU ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- SÚMULA N.º 479 DO STJ - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA N.º 54 DO STJ - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Considerando os fatos apresentados, as provas juntadas, bem como o teor da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso.

6. Quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG”)
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ou Anulação de Negócio Jurídico combinado com Indenização por Dano Moral” n.º
1001172-15.2021.8.11.0010
, proposta em seu desfavor
por
ATACILIO CARVALHO DE MACEDO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico discutido nos autos; condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando acerca da ausência de dano moral no caso em tela, eis que “
a recorrida não carreou aos autos provas suficientes a embasar sua argumentação de que tenha sofrido transtornos por culpa do banco
”.

Defende que “
o recorrido não comprovou através de documentos ou provas quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados, logo, não há dano a ser indenizado
”. Suscita ainda ser desproporcional o valor arbitrado, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
.

Ainda, menciona que, “
na eventualidade de serem arbitrados valores em favor da demandante, pugna o réu pela observância da Súmula 362 do STJ, com relação ao cômputo da correção monetária, e de acordo com o novo entendimento do STJ quanto aos juros de mora, para que sejam computados a partir do arbitramento
”.

Ademais, considerando que o Juízo
a quo
deixou de consignar na parte dispositiva o acerca do abatimento de valores, informa a instituição bancária que “
em eventual consideração da necessária dissolução do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, torna-se indispensável a análise do valor creditado a favor da parte autora versus a totalidade dos descontos realizados a favor da ré, inclusiva para fins de compensação
”.

Requer seja afastada a multa diária arbitrada em sede de liminar, alegando que “
o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do apelante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS
”. Ainda, expõe que “
necessária se faz a reforma da r. sentença para determinar que a multa imposta de forma liminar e estabilizada em sentença deve ocorrer de forma mensal, incidindo apenas sobre cada desconto indevido realizado pela apelante
”.

Contrarrazoando o recurso interposto, pugna o autor pela manutenção da sentença, pugnando seja mantido o dano moral aplicado.

Por fim, informa que não cabe discussão quanto a multa imposta na tutela provisória, ante a preclusão, já que a recorrente não interpôs agravo de instrumento à época.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ou Anulação de Negócio Jurídico combinado com Indenização por Dano Moral” n.º 1001172-15.2021.8.11.0010, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico discutido nos autos; condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter sido contatada por prepostos da instituição bancária ré a fim de lhe oferecer empréstimo consignado, o que foi recusado. Cita que, “
pouco tempo depois notou que fora creditado em sua conta via TED a importância de R$ 2.731,17 (dois mil setecentos e trinta e um reais e dezessete centavos), denominado “TED-Lib Operac de Credito 122191 [...] Banco C6 Consi”, mesmo sem qualquer solicitação ou aceitação por parte dele
”.

Cia que chegou a tentar contato com a referida instituição para a resolução amigável, porém sem sucesso.

Diante do exposto, e considerando ilegal o praticado pela instituição bancária ré, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária ré defende, em resumo, a inexistência de vestígio de qualquer ilegalidade ou ilicitude de sua parte; ausência de comprovação da alegada fraude praticada por terceiros; que trata-se de negócio jurídico válido e eficaz; inexistência de ato ilícito; bem como ausência do dever de indenizar o autor por supostos danos materiais e morais.

Impugnado a contestação apresentada, a autora afirma com veemência que as assinaturas presentes nos documentos apresentado pela instituição bancária não são suas. Cita ainda que “
reside na cidade de Mirassol D' Oeste, e os contratos estão datados como sendo assinados na cidade de Cuiabá
”, pugnando pela procedência de seus pedidos.

Ato contínuo, foi designada perícia grafotécnica a fim de aferir a falsidade ou a legitimidade da assinatura constante no instrumento de contrato apresentado pela instituição bancária ré junto à contestação, que concluiu pela FALSIDADE da ASSINATURA aposta no documento Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 010015222181, ora impugnado nesses autos.

Sentenciando o feito, considerando o Juízo
a quo
que “
a perícia grafotécnica realizada judicialmente e os documentos acostados, demonstram com firmeza a ilegalidade do contrato que deu lastro aos descontos questionados na demanda
”, julgou procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária ré recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do serviço de empréstimo consignado, enfatizando que a perícia grafotécnica foi enfática ao concluir pela inautenticidade da assinatura questionada constante no contrato, eis que não foram produzidas pelo próprio punho do autor.

Diante de tal fato, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços, como cartão de crédito, deve ser garantida pela instituição bancária absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta do empréstimo.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA -
CARTÃO DE CRÉDITO
- INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA - TEMA 1.061/STJ -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA
- DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE - DESCONTOS INDEVIDOS -
DANOS MORAIS IN RES IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC - APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula nº 479, STJ
. A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, o que justifica a aplicação da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC. (TJMT - N.U 1004053-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ademais, quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

No que tange a multa, verifica-se que esta foi arbitrada em valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, e não de forma diária como exposto pela apelante. Portanto, tal monta se mostra razoável, considerando as circunstâncias nestes autos evidenciadas.

Por fim, importa consignar que, considerando os fatos apresentados, as provas juntadas, bem como o teor da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando que sejam os valores devidos ao autor compensado com o montante a ele disponibilizado pela instituição bancária, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023